Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-97.2023.8.11.0077
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001071-97.2023.8.11.0077
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EVELIZE FERNANDES LEITE FUNARI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. REAJUSTE AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do recorrido ao pagamento do Piso Nacional do Magistério instituído pela Lei no 11.738/2008, acrescido das atualizações anuais publicadas pelo MEC, com reflexos sobre todas as vantagens da carreira referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial do magistério fixado pela Lei no 11.738/2008 tem aplicação automática a todas as faixas salariais da carreira docente; e (ii) avaliar se os valores percebidos pela recorrente estão abaixo do piso estabelecido pela Lei no 11.738/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, esclarecendo que o piso salarial do magistério deve ser compreendido como vencimento básico inicial da carreira, sem reflexo automático sobre todas as faixas de remuneração.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), firmou a tese de que a Lei no 11.738/2008 não determina reajuste automático em toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério, salvo previsão específica na legislação local.
5. A Lei Municipal no 66/2016, que estruturou o Plano de Cargos e Carreiras da Educação Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, não prevê a aplicação automática do piso nacional para as demais classes e níveis da carreira docente.
6. A parte recorrida não demonstrou estar enquadrada no nível inicial da carreira, razão pela qual não faz jus à equiparação pretendida.
7. A concessão judicial de reajuste salarial sem previsão legal expressa viola a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O piso salarial do magistério fixado pela Lei no 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não sendo aplicável automaticamente a todas as faixas salariais. 2. A equiparação salarial baseada exclusivamente no piso nacional do magistério depende de previsão expressa na legislação local. 3. A concessão judicial de reajuste sem previsão legal viola a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda aumento de vencimentos por decisão judicial com fundamento na isonomia."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 1o; ADI no 4.167/DF; REsp no 1.426.210/RS (Tema 911); Súmula Vinculante no 37 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001071-97.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVELIZE FERNANDES LEITE FUNARI - CPF: 905.779.061-00 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025